Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702445-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WANDERLEY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: FELIPE ROCHA FERNANDES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 23634771, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão da não localização do endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do agravado, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator